Tribunal: TJES
Processo: 0002601-44.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002601-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN MOZER DE BRITO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, do Código Penal). As defesas requerem, em síntese, a aplicação do acordo de não persecução penal, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do tráfico para uso próprio, afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, concessão da gratuidade de justiça e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 6 questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do acordo de não persecução penal; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (iii) determinar se o delito de tráfico deve ser desclassificado para posse de drogas para consumo próprio; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; (v) definir a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; e (vi) estabelecer a fixação de honorários advocatícios às advogadas dativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, dependendo de juízo fundamentado do Ministério Público acerca da suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade da recusa.

4.
A recusa ministerial ao oferecimento do ANPP se mostra motivada pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pela associação entre tráfico de drogas, receptação de bens provenientes de crime e envolvimento de adolescente, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

5.
A materialidade dos crimes resulta comprovada pelos autos de prisão, apreensão e restituição, boletins de ocorrência, laudo pericial de constatação da droga, certidão de nascimento do adolescente envolvido e demais elementos documentais produzidos durante a investigação.

6.
A autoria delitiva decorre dos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados por outros elementos probatórios e pela confissão de um dos réus quanto à mercancia de drogas e à aceitação de bens furtados como pagamento.

7.
Os depoimentos policiais possuem valor probatório quando prestados sob o contraditório e em consonância com o restante do conjunto probatório, inexistindo demonstração de interesse pessoal ou má-fé dos agentes públicos.

8.
O crime de receptação resta configurado quando demonstrada a posse de bens oriundos de crime e ausente explicação plausível acerca de sua origem lícita, podendo o dolo ser inferido das circunstâncias concretas do caso.

9.
A apreensão de crack fracionado, dinheiro em notas diversas, embalagens para acondicionamento de drogas, aparelhos celulares e outros objetos relacionados à traficância evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

10.
A ausência de elementos indicativos de consumo pessoal e a confissão acerca da comercialização de drogas afastam a pretensão de desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

11.
A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a possibilidade de prática concomitante do crime de tráfico de entorpecentes.

12.
A pretensão de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado carece de interesse recursal quando a sentença já concedeu a redução no patamar máximo de 2/3.

13.
A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide sempre que comprovado o envolvimento de adolescente no contexto do tráfico, independentemente de demonstração de corrupção efetiva.

14.
A presença do adolescente no local dos fatos, sua vinculação à dinâmica criminosa e o conhecimento dos réus acerca de sua menoridade justificam a incidência da causa de aumento de pena.

15.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão ou isenção do pagamento das custas deve ser realizada, em regra, pelo juízo da execução, diante da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado.

16.
Os honorários advocatícios das advogadas dativas devem ser arbitrados por apreciação equitativa, observados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO

17.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 28-A, 156, 386, VII, e 804; CP, arts. 69 e 180; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 98,
caput
e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.031.921/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 214.290/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.04.2024; STJ, AREsp 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.895.621/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 760.794/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2018; STJ, HC 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0301800-07.863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 28.07.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021; TJMG, Apelação Criminal nº 0003676-85.2020.8.13.0205, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 13.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002601-44.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN MOZER DE BRITO, TIAGO DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: JHONATHAN BATISTA EBANI, LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO, ELCINEIA ROZA MACEDO, DARMANNE ABREU GONCALVES, MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA

APELADO: AUREO PARAGUASSU CABRAL FRANCA, LUIZ CARLOS CARLOTO BONANDI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP

Conforme relatado, tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
Tiago de Souza Pereira
e
Jhonathan Mozer de Brito
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 12185022).

De modo preliminar, a defesa do apelante
Tiago de Souza Pereira
requer o oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP, sob a alegação de que estariam preenchidos os pressupostos e requisitos necessários.

A esse respeito, sustenta que
“(i) o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça; (ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; (iii) o réu não é reincidente em crime doloso (eSTJ, fls. 1.656-1.657); e (iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado
”.

Sobre o tema, o artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal, prevê a titularidade do Ministério Público para propor o acordo, bem como estabelece os pressupostos e requisitos necessários para o seu oferecimento.
In verbis
:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...].

Nessa mesma linha, o § 2º, do mesmo dispositivo legal, dispõe as hipóteses em que o acordo não poderá ser proposto:

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

Nesse cenário, ressalto que o ANPP não constitui direito subjetivo do réu, mas poder-dever do Ministério Público, condicionado ao preenchimento de requisitos cumulativos de ordem objetiva e subjetiva, a serem aferidos em análise casuística e detida do caso, de modo que ao judiciário cabe apenas o controle de legalidade da medida.

Assentadas tais premissas, no caso vertente, por meio das contrarrazões recursais (id. 17453255) e da petição de id. 18474834, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se expressamente pelo não oferecimento do ANPP ao apelante Tiago, por entender pela insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime, frente à gravidade concreta da conduta, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ids. 17607485 e 18514924).

Para isso, o órgão ministerial de origem ressaltou o
modus operandi
utilizado pelos apelantes para a prática dos delitos, destacando que “
os denunciados não se limitavam à mercancia de entorpecentes, de modo que operavam, em verdade, um entreposto de receptação de bens de origem ilícita”
.

Nessa linha, argumentou que
“o tráfico de drogas, com a receptação de produtos de furto, afeta gravemente a segurança e a ordem pública da localidade, fomentando a criminalidade em múltiplas frentes.

Tais fundamentos, em cotejo com os elementos dos autos, revelam a gravidade concreta das condutas delituosas perpetradas pelos apelantes, especialmente considerando o envolvimento de adolescente na prática dos delitos, demonstrando-se os argumentos acima legítimos e consentâneos com o conjunto fático-probatório para recusa do oferecimento do ANPP.

Sob esse enfoque, rememoro que o controle jurisdicional é reservado a situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou teratologia na recusa do oferecimento do acordo, o que não se verifica no presente caso. Nesse mesmo sentido, é a orientação da Corte Superior:

[...] 7.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de justiça consensual, cuja propositura depende de avaliação discricionária e fundamentada do Ministério Público quanto à conveniência e oportunidade, sendo o controle jurisdicional limitado aos aspectos de legalidade
. [...] 12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 1.031.921/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026).

[...] 5.
A recusa do
Parquet
foi devidamente fundamentada, observando a discricionariedade regrada que lhe é conferida por lei, sendo o controle jurisdicional restrito à legalidade e racionalidade da decisão
. [...] IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ, AgRg no RHC n. 214.290/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

Diante disso, rejeito a questão preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a questão acima, passo a apreciar o mérito dos recursos defensivos.

De início, registro que a denúncia (id. 12184937) narrou o seguinte:

[...] no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 12h31min, na Rua João Luiz Campos de Jesus, região conhecida como “Favelinha do Aeroporto”, bairro Aeroporto, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que tal prática delituosa envolveu o adolescente F. V. M., conforme o Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e Auto de Qualificação e Informação de Adolescente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados corromperam menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal e foram flagrados tendo em depósito para vender insumos farmacêuticos sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada, bem como ocultando, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão e Auto de Qualificação e Informação de Adolescente.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Aeroporto, nesta cidade, policiais militares abordaram Carlos Eduardo Brandão, próximo ao veículo Fiat Uno, de cor preta, placa LNT 1023, de sua propriedade. Frise-se que Carlos Eduardo era apontado como autor de ilícitos praticados nesta cidade, os quais eram executados em união de desígnios com os indivíduos de prenome DIEGO e RAFAEL.

Implementada busca pessoal em CARLOS EDUARDO, nada de ilícito foi encontrado. Ocorre que durante a diligência os policiais foram acionados pelo nacional Áureo Paraguassu, que apontava em direção a um terceiro indivíduo, identificado como DIEGO DOS SANTOS PORTO. No ato, Áureo informou aos agentes que havia sido vítima de furto e que os autores do fato seriam DIEGO e RAFAEL. De acordo com o declarante, no dia 08 de outubro de 2023 os suspeitos adentraram em seu galpão, localizado à Avenida Fioravante Cipriano, nº 02, ocasião em que subtraíram alguns objetos, dentre eles 02 (duas) máquinas de solda de propriedade do senhor Luiz Carlos Carloto Bonandi.

Ao ser indagado, DIEGO assumiu a prática do crime, bem como que estava na companhia de RAFAEL, residente no bairro Aeroporto. Imediatamente, os policiais se dirigiram à residência e após contatarem RAFAEL, este confessou que subtraiu os objetos descritos por Áureo, assim como afirmou que tais bens foram trocados por drogas em ponto determinado localizado na região conhecida como “Favelinha do Aeroporto”. Ainda, narrou que receberam as drogas de um traficante de alcunha “TIAGUINHO”, responsável pela venda dos entorpecentes no local.

Ao se deslocarem ao ponto indicado por RAFAEL, os agentes da lei se apresentaram e foram atendidos pelo nacional JHONATAN MOZER DE BRITO, ora primeiro Denunciado. Em conversa, JHONATAN disse aos policiais que uma das máquinas subtraídas estava no interior do imóvel. Nessa visada, abriu o portão da residência e chamou por TIAGO, proprietário do imóvel, ora segundo Denunciado.

Ato contínuo, os policiais adentraram e foram até o cômodo apontado por TIAGO DE SOUZA PEREIRA no qual se encontrava o bem subtraído estava. Inclusive, no interior da residência estava o adolescente F. V. M. Após recolherem uma das máquinas de solda subtraídas, marca balmer, de cor verde, dado o estado flagrancial os agentes empreenderam buscas domiciliares, oportunidade em que apreenderam 01 (uma) pedra grande da substância similar ao “crack” e outras 05 (cinco) pedras pequenas do mesmo entorpecente, devidamente fracionadas, pesando aproximadamente 17,21 g; 09 (nove) comprimidos de oxydrolone; 01 (um) frasco de 10ml contendo propionato; 01 (um) frasco de 10ml contendo decanoato de nadrolona; 05 (cinco) ampolas de 1ml contendo trembolona; material comumente utilizado no envasamento de drogas; 04 (quatro) aparelhos celulares e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

Não bastasse, durante a diligência TIAGO informou aos militares que a outra máquina subtraída, do tipo bantam serralheiro, de cor amarela, havia sido escondida por JHONATAN e o adolescente F. em uma vegetação existente próximo ao Campo de Futebol Santos Dumont. Desta feita, os policiais procederam ao ponto indicado pelo denunciado e após buscas no local apreenderam o objeto subtraído.

Em decorrência das condutas delitivas acima descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 180, do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo código, fixando para o apelante
Jhonathan
a pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, e para o apelante
Tiago
a pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 209 (duzentos e nove) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Irresignados, inicialmente, o apelante
Tiago de Souza Pereira
requer a absolvição do crime de receptação e o apelante
Jhonathan Mozer de Brito
a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e receptação, ambos com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação.

No entanto, diversamente do alegado, após análise detida dos autos, verifico que devem ser desprovidos os pedidos de absolvição, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos apelantes em relação aos referidos crimes.

Isso porque, quanto ao delito de tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tal conduta constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no mencionado tipo penal.

Assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Por sua vez, quanto ao delito de receptação simples, o artigo 180, do Código Penal, descreve como crime as condutas de:

Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: [...].

A esse respeito, sabe-se que para a configuração do delito de receptação, é imprescindível a existência de dolo direto, isso é, o agente deve ter plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem a conduta do agente.

Dito isso, constata-se que a
materialidade

dos aludidos delitos restou inconteste por meio do Auto de Prisão em Flagrante (p. 3), do Boletim de Ocorrência Circunstanciado (p. 4), do Boletim Unificado (p. 9/19), do Auto de Restituição (p. 25), do Auto de Reintegração de Adolescente (p. 35), do Auto de Apreensão (p. 37/39), da certidão de nascimento do adolescente F. V. M. (p. 76) e do Relatório Final de Inquérito Policial (p. 77/85), todos acostados ao id. 12184382, bem como do Laudo de Química Forense nº 8952/2023 (id. 11944377).

De igual modo, a
autoria
delitiva também está devidamente comprovada, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo, além da confissão do apelante Tiago.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (termo de audiência acostado ao id.
11944455
e
link
de acesso ao id.
12185012
),
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais atuantes na prisão em flagrante delito, narraram, de forma harmônica e segura a dinâmica e autoria dos fatos, bem como as circunstâncias e os locais de apreensão das drogas e demais materiais encontrados.

Na ocasião, os policiais ASP/PMES Caio Almeida Marin e
CB/PMES Gutierry Cruz Scantamburlo
confirmaram que os apelantes, em conjunto com o adolescente F. V. M., guardavam e tinham em depósito, na residência do apelante Tiago, entorpecentes prontos para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como ocultaram, em proveito próprio, as máquinas furtadas que lhes foram entregues em troca de drogas.

Além disso, destacaram que a residência do apelante Tiago, na "Favelinha do Aeroporto", no município de Cachoeiro de Itapemirim, é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, bem como que os apelantes já eram conhecidos pelos pela guarnição por denúncias e ocorrências anteriores envolvendo a mercancia ilícita de entorpecentes e armas de fogo. Confira-se:

[...]
que se recorda dos fatos
; que nessa semana que aconteceu esse crime, estavam acontecendo diversos furto e roubos em Cachoeiro, realizados por um fiat uno, de propriedade do Carlos Eduardo, que foi citado no começo da denúncia; que os policiais conseguiram abordar esse veículo fiat uno que estava em posse desse Carlos Eduardo, no Aeroporto, próximo à residência do Sr. Aureo; que no momento dessa abordagem, e já era do nosso conhecimento também que o Carlos Eduardo praticava esses roubos e furtos com o Rafael e o Diego, que são dois noias ali do bairro Aeroporto, e diariamente estavam cometendo furtos e roubos ali nesse local; que o Sr. Aureo tinha informado à guarnição que o Diego tinha feito um furto no galpão dele; [...] que conversamos com o Diego e ele falou que tinha efetuado o furto mesmo, na madrugada [...] que no final da rua onde estávamos, era a casa do Rafael;
que o Rafael falou que furtaram mesmo e informou que as máquinas de solda estavam na "Favelinha", que é local conhecido em Cachoeiro pelo tráfico de drogas
;
que a casa de Tiago, onde estavam Tiago e Jhonatan, chega denúncia diariamente, relatando uma casa de esquina, no segundo andar, onde é realizado o tráfico de drogas, na Favelinha do Aeroporto
;
que chegaram na rua, eles falaram que é essa casa mesmo; que Tiago e Jhonatan já são conhecidos da guarnição por traficarem drogas; que eles estavam no andar de cima, a gente chamou, o Jhonatan desceu, falou para termos cuidado ao subir porque tinha um cachorro, mas que a máquina de solda furtada estava ali sim e iria devolver; que subimos, fomos buscar a máquina; que no quarto onde estava a máquina, encontramos num potinho, num maço de cigarro, uma pedra de
crack
grande e mais outras pedras; que começamos a realizar busca na casa e encontramos outros materiais, as bombas... citados na ocorrência
; [...]
que ele falou que a outra máquina de solda eles esconderam no mato, era uma máquina bem grande, amarela, com bastante fiação, e como eles moravam no segundo andar não tinha como eles carregarem lá para cima; que eles esconderam ela no mato, a gente foi lá e pegou; que dentro dessa casa também tinha o Fábio
;
que o Fábio é usuário de drogas, mas também vende drogas para eles ali; que Tiago era o dono da residência, o Jhonatan estava junto com ele, realiza o comércio junto com ele, e o Fábio estava ali também, era o menor, que realiza traficância ali para eles e está sempre vigiando ali em volta da casa
; que depois os conduzimos para o DPJ; que no DPJ, o delegado liberou o Diego e o Rafael, que tinham furtado as máquinas; [...]
que as máquinas deixadas na residência foram em troca de
crack,
que Diego e Rafael são usuários de droga e trocaram com os acusados por entorpecentes
;
que até hoje, todos os dias, constantemente, chegam denúncias da casa
; que tem outra pessoa traficando no local, o cachorro pitbull amarelo do Tiago está lá ainda e a casa dele continua sendo usada como local de tráfico de drogas; [...] que não chegou a gravar ou colher assinatura de autorização para entrada na residência, pois o Jhonatan desceu rapidamente e liberou a entrada; que eles mesmos vieram se apresentar, falaram que as máquinas de solda estavam ali, iriam abrir e podíamos pegar;
que eles mesmos falaram que iam devolver as máquinas, mas dentro da residência ainda tinham os entorpecentes e os outros materiais ilícitos
; que foi o Jhonatan quem franqueou a entrada na residência, o Tiago ficou segurando o pitbull, por isso o Jhonatan desceu, abriu o cadeado, e o Tiago estava em cima da escada segurando o cachorro; que a casa era do Tiago e ele falou que podia subir, que o cachorro era manso; não ia pegar;
que na residência, além da droga, foi encontrado também material de endola
; que os asteroides e anabolizantes encontrados estavam em embalagens originais; [...]
que na abordagem, Diego e Rafael falaram que fizeram a troca por entorpecentes com Jhonatan e Tiago, com os dois
[...]
que o menor Fabio é usuário de crack e também estava na residência e ajudou a esconder os bens furtados trocados com as drogas
; [...]
que já abordou o Jhonatan anteriormente diversas vezes, ali na Favelinha, com diversas denúncias por disparos de arma de fogo, posse e porte ilegal de arma de fogo, e o Tiago também
; [...] que havia na residência materiais fracionados, ampolas pequenas, que seriam divididas, e os outros potes em diversos outros vidrinhos [...] que não tinha informação de que o Tiago estava comercializando anabolizantes. (testemunha ASP/PMES Caio Almeida Marin).

[...]
que se recorda dos fatos;
que confirma todo o teor ocorrência
; que foi feita uma abordagem de um fiat uno de um suspeito de efetuar outros ilícitos na cidade [...] que durante a abordagem, outro indivíduo apareceu correndo, perseguido por alguém que apontava ele como sendo autor de outro ilícito;
que foi feita a abordagem, levantamento, visualização, que nos levou à casa de outro indivíduo, e junto desse segundo indivíduo, eles apontaram o local onde o material havia sido trocado por droga; que fomos até o local, fizemos contato com os ocupantes do imóvel
, inicialmente com o que não era o locador, em seguida com o outro que era o responsável;
que eles apontaram onde estava uma das máquinas, havia um outro, menor, na casa
;
que em continuação das diligências dentro do imóvel, já em situação de flagrante, localizamos droga, dinheiro, anabolizantes
;
que diante disso, em seguida, eles apontaram onde haviam colocado a outra máquina, na vegetação próxima
;
que inclusive o menor havia sido utilizado, demandado, com esse deslocamento do material até a vegetação; que com todas essas informações e o material apreendido, todos eles foram conduzidos para o DPJ
[...] que quem abriu o portão da casa foi um rapaz moreno, com o dono dentro da casa; que era um cadeado, corrente, e ele simplesmente abriu com a chave quando foi solicitado; que em seguida o proprietário que estava dentro da residência não se opôs [...] que encontrou apenas o material arrolado na ocorrência [...]
que a residência do Tiago já é conhecida como boca de fumo; que a residência é do Tiago e o Jhonatan estava lá, que chegando lá foram recepcionados por eles
; [...] que não tinha informação de que o Tiago comercializava anabolizante [...]. (testemunha
CB/PMES Gutierry Cruz Scantamburlo
).

Em consonância, a testemunha Áureo Paraguassu Cabral França, vítima do furto das máquinas
de solda
trocadas por entorpecente com os apelantes, também narrou em juízo o ocorrido, corroborando sobretudo o crime de receptação mediante a ocultação pelos apelantes das máquinas subtraídas. Vejamos:

[...] que possui um galpão;
que quando chegou de manhã, notou que a porta do galpão estava quebrada; que chamou a polícia; que sua vizinha tem umas câmeras que pegam a rua e verificou Diego e Rafael passando com a mercadoria que estava faltando no galpão
; que conseguiu avistar o Diego e a polícia levou ele; que daí para a frente só
foi até a delegacia para pegar os objetos que tinham sido subtraídos e recuperados pela polícia
[...] que não chegou a apresentar notas fiscais dessas máquinas, porque eram máquinas antigas, que possuem há mais de vinte anos; que automaticamente quando viu que o galpão tinha sido furtado, já ligou para a polícia [...].

As testemunhas Diego dos Santos Porto e Rafel Tirello Ramos e o adolescente F. V. M. não foram ouvidos em juízo por não terem sido localizados. Contudo, na esfera policial, Diego confessou que furtou as máquinas de solda trocadas por entorpecentes com os apelantes (p. 26 – id. 12184382) e o adolescente F. V. M., embora tenha negado participação nas condutas, assumiu que no momento dos fatos estava na residência do apelante Tiago (p. 34 – id. 12184382).

Por sua vez, ao serem interrogados perante a autoridade judicial, o apelante Jhonatan negou a autoria delitiva e a ciência sobre os objetos ilícitos, enquanto o apelante Tiago confessou a propriedade e mercancia dos entorpecentes, bem como a receptação das máquinas furtadas, confirmando que aceitou a
máquina subtraída como pagamento das drogas vendidas ao indivíduo Diego.

Ainda, os próprios apelantes admitiram ter franqueado a entrada dos policiais na residência, o que, em cotejo com o relato dos agentes de segurança pública, afasta a alegação da defesa do apelante Jhonatan de suposta violação de domicílio.
Confira-se os interrogatórios judiciais:

[...] que estava na rua com sua esposa;
que conheço o Tiago há pouco tempo, cerca de dois meses; que Tiago me convidou para ir na casa dele para fumar um baseado com ele
, mas eu não tinha ciência que tinha droga na casa, que tinha objeto furtado, roubado, nada disso;
que se soubesse que tinha droga e objeto furtado na casa, nunca
abriria o portão para o policial entrar, por livre e espontânea vontade
, sabendo que aquilo iria me prejudicar, pois já tenho a passagem no tráfico, estava respondendo na rua já
[...]
que a casa onde houve a abordagem era alugada em nome do Tiago
; que na casa morava o Tiago morava; que foi lá só para fumar um baseado [...] que moro no bairro Aeroporto, na rua perto; que ouvi dizer por alto sobre o furto das máquinas de solda [...]
que os policiais encontraram uma máquina de solda na casa
[...] que não sei dizer se as máquinas foram trocadas por drogas [...]
que conheço o adolescente, ele estudou comigo na mesma escola
; que não me recordo se ele estava na casa ou do lado de fora da casa; que vi o material apreendido depois que os policiais mostraram, só depois; [...] que os policiais falaram que tinham encontrado a droga, mas não chegaram a mostrar a substância da droga que achou;
que no DPJ, eles falaram que tinham achado acho que dezessete gramas de
crack
e as ampolas de anabolizante
; que desconhecia esse material; que não escondi máquina nenhuma; [...] que não reconheço que havia tráfico de drogas naquela casa; [...] que estava preso por tráfico de droga [...] que confirma o seu interrogatório prestado na delegacia [...]. (apelante Jhonatan).

[...] que estava desempregado, estava precisando de emprego, tenho uma filha de quatro anos;
que realmente peguei a quantidade, dezessete gramas, para vender; que a máquina realmente fui eu mesmo que troquei por droga, só não me lembro quanto, mas fui eu
; que o Jhonatan não tem nada a ver, ele estava passando com a senhora dele, e eu chamei ele para fumar um baseado, e o menor também; que os anabolizantes eu comprei para tomar também, pois estava chegando o verão, comprei para o meu uso mesmo;
que estava na residência só com o menor, o Jhonatan veio, passou, chamei ele para fumar um baseado
[...] que logo os policiais apareceram [...] que não usava as substâncias anabolizantes para misturar nas drogas; [...] que não sei dizer se o Jhonatan foi quem escondeu uma máquina no mato [...]
que foi o Diego quem foi trocar pela droga
[...]. (apelante Tiago).

Nesse cenário, verifica-se pelo conjunto probatório que a negativa de autoria pelo apelante Jhonatan não é crível,
sobretudo
porque
o referido réu
estava
junto
com

o apelante Tiago
e o adolescente F. V. M.
no momento da abordagem

e
da
prisão em flagrante
delito
,
tendo
Tiago
admitido a comercialização ilícita dos entorpecentes e as testemunhas ouvidas
confirmado o ocorrido.

A esse respeito, não procedem as alegações apresentadas pela defesa do apelante Jhonatan de que “
o arcabouço processual está eivado de lacunas, de dúvidas, de declarações testemunhais ‘DE OUVIR DIZER’
” e que supostamente haveria “
descredibilidade das declarações Policiais em razão das contradições e dúvidas
”.

Isso porque, como acima demonstrado, a prova testemunhal foi colhida de testemunhas que presenciaram diretamente os fatos, especialmente os policiais, os quais narraram, nas esferas investigativa e judicial, de forma uníssona e robusta, as circunstâncias da abordagem dos apelantes e da apreensão dos entorpecentes e dos bens receptados, bem como detalharam a autoria delitiva, inexistindo dúvidas acerca da credibilidade de seus depoimentos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Não bastasse isso, quanto ao crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça entende que o dolo de receptação pode ser demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso e pelo comportamento do agente durante a abordagem, mormente nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem e não comprova a sua origem lícita ou o desconhecimento sobre a sua ilicitude, como ocorreu
in casu
. Nesse sentido, vejamos situação similar:

[...]
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
. [...]
O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior
, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2771478 RS 2024/0393225-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

Aplica-se, nesse caso, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, cuja regra não configura ilegal inversão do ônus da prova, porquanto, uma vez abordados na posse das máquinas de solda subtraídas, produtos de crime, os apelantes deveriam ter comprovado a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, ao contrário do que as defesas sustentam em suas razões recursais, os elementos de prova colhidos na fase investigativa e os produzidos em sede judicial, respeitados os consectários do devido processo legal,
são robustos e suficientes para sustentar a condenação dos apelantes nas sanções do
artigo 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 180, do Código Penal
,
razão pela qual nego a pleiteada absolvição.

Por consequência, também entendo que
não merece prosperar o pedido do apelante Jhonatan de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse particular, o referido artigo dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

A esse respeito, o § 2º estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

Art. 28. [...] § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja exclusivamente para consumo próprio.

Sob essas premissas, importa rememorar que, após a abordagem policial, os apelantes foram presos em flagrante delito por
guardar e ter em depósito
, no interior de residência, 01 (uma) pedra grande de
crack
e outras 05 (cinco) pedras pequenas do mesmo entorpecente, devidamente fracionadas, com massa total de 17,2 g (dezessete vírgula dois gramas), conforme Laudo de Química Forense nº 8952/2023 (id. 11944377), além de 04 (quatro) aparelhos celulares, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas fracionadas, 01 (um) pacote com aproximadamente 100 (cem) sacolinhas para embalo, bem como 02 (duas) máquinas de solda receptadas em troca de entorpecentes.

Ainda, foram apreendidos 09 (nove) comprimidos de oxydrolone, 01 (um) frasco de 10ml de propionato, 01 (um) frasco de 10ml de decanoato de nadrolona; 05 (cinco) ampolas de 1ml de trembolona, material identificado pelos policiais como comumente utilizado no envasamento de drogas, tudo conforme Auto de Apreensão (p. 37/39 - id. 12184382).

Nesse cenário,
as drogas encontradas na residência do apelante Tiago, que confessou os fatos, além de outros objetos relacionados à traficância, como outras substâncias ilícitas, material para embalo e quantia em dinheiro fracionada, confirmam que os entorpecentes
eram destinados à comercialização ilícita,
e não ao mero consumo próprio.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que não foi apreendido com os apelantes nenhum outro material que indicasse que as drogas se destinassem ao consumo, como isqueiro, papel de seda, entre outros, razão pela qual, também sob este aspecto, restou configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, conquanto a defesa do apelante Jhonatan sustente que ele seria apenas usuário, o entendimento jurisprudencial pátrio é assente em afirmar que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Assim,
in casu
, nada impede que o apelante seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se a atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes,
nego o pedido de desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, em relação ao crime de tráfico de drogas, a defesa do apelante Tiago requer a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como o afastamento da majorante afeta ao envolvimento de adolescente, prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei. No entanto, sem razão.

Primeiramente, verifica-se da sentença que, ao reconhecer a benesse do tráfico privilegiado ao apelante Tiago, o magistrado sentenciante aplicou a fração redutora de 2/3 (dois terços), fixando a respectiva pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Assim, especificamente quanto a esse ponto, o apelante carece de interesse recursal, porquanto já aplicada a fração máxima legal concernente à referida causa de diminuição de pena.

Ademais, quanto à majorante relacionada ao envolvimento de adolescente, o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, assim dispõe:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; [...].

Sobre o tema, a jurisprudência pátria sedimentou que o núcleo verbal
envolver
impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 3.
O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que “de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
. [...]. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.895.621/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Assim, para a configuração da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a presença de pessoa menor de 18 (dezoito) anos quando da prática do tráfico de entorpecentes, por se tratar de majorante de caráter objetivo, cuja aplicação prescinde prova de corrupção efetiva, a exemplo do que estabelece o crime de corrupção de menores (Súmula 500, do STJ). Vejamos:

[...] 3.
A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 possui natureza formal e objetiva, restando caracterizada quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, independentemente de prova de sua corrupção efetiva ou do valimento direto do agente.
[...] 6. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCR 0003676-85.2020.8.13.0205; Nona Câmara Criminal; Rel. Des. Élito Batista de Almeida; Julg. 13/05/2026; DJEMG 14/05/2026).

[...] 6. O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena.
Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente
. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Dito isso, no caso dos autos, restou incontroverso que os apelantes foram presos em flagrante delito na companhia do adolescente F. V. M., o qual, à época dos fatos, era menor de idade, conforme comprovado pela certidão de nascimento (p. 76 - id. 12184382).

Nesse caso, os policiais destacaram em juízo que os apelantes estavam dentro da residência acompanhados do adolescente e, além disso, os próprios apelantes confirmaram a presença do adolescente no cenário delitivo, tendo o réu Jhonatan inclusive narrado que estudou com o adolescente na mesma escola. Tais circunstâncias revelam o conhecimento acerca da menoridade e o envolvimento do adolescente nas condutas criminosas.

Assim,
não há dúvidas de que os apelantes envolveram o adolescente

F. V. M. na prática do delito de tráfico de drogas, justificando-se a
a
plicação
da mencionada causa de aumento de pena
.

Ato contínuo, também não assiste razão ao pedido do apelante Tiago de concessão da gratuidade de justiça, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos apelantes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação, nesta esfera recursal, da advogada dativa Dra. Elcinéia Roza Macedo - OAB/ES 30.592, em favor do apelante Tiago, e da advogada dativa Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira - OAB/ES nº 20.475, em favor do apelante Jhonatan.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, vislumbro tratar-se de causa com média complexidade, de modo que, não obstante o alto grau de zelo das advogadas na defesa dos réus durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere à atuação em favor de apenas um apelante para cada atuação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Dra. Elcinéia Roza Macedo - OAB/ES 30.592 e a Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira - OAB/ES 20.475 bem exerceram o
múnus
público que lhes fora conferido, fixo-lhes, para cada uma, os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor dos apelantes nesta esfera recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os
termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 9 de junho de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro a revisão anteriormente apresentada e acompanho o voto do E. relator.